Tribunal: TJMT
Processo: 1018107-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1018107-34.2019.8.11.0000 — CLASSE 119 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO;
IMPETRADO: Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.
Vistos etc.
Mandado de segurança coletivo impetrado por Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, com pedido de tutela da evidência.
Assegura que o desconto de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno e a verba indenizatória decorrente do exercício de função de confiança contraria a tese de repercussão geral (Tema 163), e que, “o ato coator está na omissão dos Impetrados em cessar o desconto mesmo após decisão vinculante à administração pública exarada pelo STF”.
Requer seja deferida a tutela da evidência para que se determine a imediata suspensão dos “descontos previdenciários sobre os valores recebidos a título de adicional noturno e verba recebida pelo exercício de função de confiança DGA”.
Indeferi a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência e determinei a emenda da inicial para correção do polo passivo do mandamus (Id. 29360475).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 31540336).
Pedido de emenda da inicial para retificação do polo passivo.
É o relatório.
Defiro o pedido de emenda da inicial (Id. 31989496).
Procedam-se às retificações necessárias para incluir no polo passivo o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso, bem como excluir o Governador do Estado de Mato Grosso.
Quanto ao pedido de tutela da evidência, penso que não é cabível em sede de mandado de segurança, ante a ausência de expressa previsão na Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.
[...] Nada obstante a nova disciplina da tutela de evidência, entendo que tal pleito não seja possível no âmbito da ação mandamental.
Os requisitos para a concessão de liminares em Mandado de Segurança estão expressamente previstos na Lei 12.016/2000, legislação especial, a qual não prevê a possibilidade de concessão de tutela de evidência. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: MS 23.226/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14.2.2017; MS 23.050/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 2.2.2017. [...]. (STJ, decisão monocrática, MS 24761/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que: i) indefiro a tutela da evidência; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator